Tribunal: TJSP
Processo: 0037372-85.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação em sede de ação ordinária – Recurso originalmente distribuído para a Colenda 5a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 2a Câmara, em virtude de ter julgado, anteriormente recurso de agravo de instrumento, interposto nos autos do mandado de segurança coletivo n°

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação em sede de ação ordinária – Recurso originalmente distribuído para a Colenda 5a Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo estar preventa a Colenda 2a Câmara, em virtude de ter julgado, anteriormente recurso de agravo de instrumento, interposto nos autos do mandado de segurança coletivo n° 1006934-41.2016.8.26.0019, impetrado pelo "Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Autárquicos Fundacionais e Inativos de Americana", contra a Municipalidade de Americana. -- Suscitado conflito negativo de competência pela E. 2° Câmara – Não cabimento de aplicação, in casu, do disposto no art. 105, do Regimento Interno desta Corte – Circunstâncias em que os objetos das ações são distintos – Conflito procedente e competente a C. 5° Câmara de Direito Público suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0037372-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em
que é suscitante 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é
suscitado 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Por maioria de votos, conheceram do Conflito de
Competência, declarando-se competente a 5a Câmara de
Direito Público, vencido o Desembargador Fermino Magnani
Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE
AGUIAR, ALBERTO GENTIL, TORRES DE CARVALHO, SIDNEY
ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, MOREIRA DE
CARVALHO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, ENCINAS
MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, SOUZA MEIRELLES, MÔNICA
SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037372-85.2020.8.26.0000 Voto no 49.313..
2
Conflito de Competência n. 0037372-85.2020.8.26.0000.
Suscitante: 2a. Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Suscitada: 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Voto n. 49.313.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação em sede de
ação ordinária Recurso originalmente distribuído para a
Colenda 5a Câmara da Seção de Direito Público desta
Corte, tendo o Relator declinado da competência, aduzindo
estar preventa a Colenda 2a Câmara, em virtude de ter
julgado, anteriormente recurso de agravo de instrumento,
interposto nos autos do mandado de segurança coletivo n°
1006934-41.2016.8.26.0019, impetrado pelo “Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais Autárquicos Fundacionais
e Inativos de Americana”, contra a Municipalidade de
Americana. -- Suscitado conflito negativo de competência
pela E. 2° Câmara Não cabimento de aplicação, in casu,
do disposto no art. 105, do Regimento Interno desta Corte
Circunstâncias em que os objetos das ações são distintos
Conflito procedente e competente a C. 5° Câmara de
Direito Público suscitada.
Vistos.
Cuida-se
de
Conflito
de
Competência,
suscitado pela Colenda 2a. Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls.
1525/1532), em relação à Colenda 5a Câmara de Direito
Público desta Corte, em sede de apelação manejada nos
autos
da
ação
ordinária
(proc.
n.
1002425-
96.2018.8.26.0019) da 4° Vara Cível de Americana,
ajuizada
por
JÚLIO
CÉSAR
LEMES
SACCHETTI
contra
MUNICÍPIO DE AMERICANA, julgada improcedente. A referida
ação tem por finalidade a suspensão do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037372-85.2020.8.26.0000 Voto no 49.313..
3
administrativo de exoneração e a imediata determinação
para o retorno ao seu trabalho, além de indenização por
danos materiais suportados.
Após regular trâmite da ação em primeiro
grau, subiram os autos a esta Corte, tendo o recurso de
apelação então interpostos sido distribuído ao nobre
Desembargador FRANCISCO BIANCO, em exercício na Colenda
5a Câmara de Direito Público desta Corte.
Foi então proferido
o V. acórdão de fls. 1480/1484, no qual determinou a
redistribuição do feito, em razão da existência da
prevenção, em face de a c. 2a Câmara De Direito Público
ter julgado, anteriormente recurso de agravo de instrumento, interposto nos autos do mandado de segurança coletivo n°
1006934-41.2016.8.26.0019,
impetrado
pelo
“Sindicato
dos
Servidores
Públicos
Municipais
Autárquicos
Fundacionais
e
Inativos
de
Americana”, contra a Municipalidade de Americana.
Redistribuído o recurso, foi proferido
Acórdão, da lavra da nobre Desembargadora LUCIANA
BRESCIANI,
suscitando-se
Conflito
Negativo
de
Competência (fls. 1525/1532).
Remetidos os autos à referida Turma
Especial, vieram-me os mesmos conclusos.
É o relatório.
É de se entender que é cabível o conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037372-85.2020.8.26.0000 Voto no 49.313..
4
negativo, na medida em que a digna Desembargadora
Luciana Bresciani, após ter recebido a distribuição do
recurso referido alhures, da Colenda 5a Câmara de
Direito
Público
desta
Corte,
declinou
de
sua
competência, por entender não haver prevenção.

In casu, lhe assiste razão.
A questão não é nova como tem decidido
esta C. nesta Turma Especial, confira-se:
Conflito de Competência - Recurso de
Apelação em Ação Ordinária - Exoneração
de servidor - Pretensão de reintegração
ao cargo - Competência declinada pela 10o
Câmara de Direito Público remetidos os
autos para a 2a Câmara de Direito Público
fundada em prevenção - C. Câmara de
Direito Público suscitada competente para
a
demanda.
1.
Não
há
se
falar
em
prevenção se uma das demandas já fora
julgada, tal como ocorre no caso em exame
haja vista que o Mandado de Segurança do
qual
tirado
o
Agravo
de
Instrumento
apontado como causa de prevenção já fora
julgado
definitivamente.
2.
De
outra
parte, forçoso observar que os objetos
são
distintos.
Conflito
procedente
e
competente a C. 10a Câmara de Direito
Público suscitada. Conflito de Competência
Cível
no
0017597-21.2019.8.26.0000
Suscitante:
Adriana
Pontes
de
Oliveira
Suscitado: 10a Câmara de Direito Público do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037372-85.2020.8.26.0000 Voto no 49.313..
5
Tribunal de Justiça de São Paulo Interessado:
2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Comarca: Americana
Aliás, o Nobre
Desembargador SIDNEY ROMANO DOS REIS, integrante desta
E. Turma Especial teve a oportunidade de julgar o
conflito de competência acima citado, em caso idêntico,
inclusive
fazendo
referência
ao
mesmo
mandado
de
segurança objeto da suposta prevenção, assim proferiu
seu Voto, que adoto como razões de decidir:
Neste particular, oportuno trazer a lume a
Súmula 235, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já
foi julgado.
Desse modo, por não haver risco de decisões
conflitantes, não se justificaria a reunião dos processos.
Se tal não bastasse, impõe também observar
que os objetos do Mandado de Segurança Coletivo e da Ação
Ordinária são distintos. O Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Americana e Nova Odessa em face do senhor Prefeito
Municipal de Americana objetivava anulação de todos os atos
da comissão julgadora do procedimento administrativo no
26.981/15, com determinação de nomeação de nova comissão e
condicionando-se a continuidade das demissões à prévia
exoneração de todos os funcionários em RPA, comissionados e
de confiança, ou seja, pedido genérico e abrangente.
De outra parte, a Ação Ordinária proposta
por Adriana Pontes de Oliveira em face da Prefeitura do
Município de Americana sustenta a ilegalidade do ato de
exoneração, evidenciando a inexistência de critério objetivo
definido pela Administração local e o desvio de finalidade,
requerendo sua anulação, com sua consequente reintegração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037372-85.2020.8.26.0000 Voto no 49.313..
6
cargo.
Destarte, a competência para o julgamento do
recurso de Apelação no 1014681-08.2017.8.26.0019 deve recair
sobre a 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
suscitada.
Além disso, à vista do princípio do juiz
natural, o reconhecimento da prevenção resultaria em
inadmissível
elastério
na
competência
da
Câmara
suscitante, pois a tanto equivaleria deixa preventa para
todo e qualquer feito envolvendo servidores exonerados.
Destarte, reconhecida a competência da 5a
Câmara da Seção de Direito Público desta Corte, é de se
acolher o Conflito de Competência.
Com isto, conhece-se do Conflito de
Competência, que é julgado procedente, declarando-se a
competência da Colenda 5a Câmara de Direito Público para
o conhecimento do recurso em questão, nos termos da
motivação supra.

LUIZ BURZA NETO

Relator.